Tribunal: STJ
Processo: 0806005-03.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248348 - AL(2025/0481000-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
RECORRIDO
: DIAGNOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/S
LTDA
ADVOGADOS
: JULIO ERNESTO GAMA MESQUITA - AL009914
ANTONIO ARNALDO GONÇALVES GAMA FILHO - AL015371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
E
IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E ORIGEM DOS VALORES.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento
que manteve o desbloqueio de valores sob a alegação de impenhorabilidade de
verbas públicas vinculadas ao SUS, com conclusão de recurso conhecido em parte
e não provido.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial e desbloqueio de R$
87.878,56 e R$ 72.144,97 sob fundamento de impenhorabilidade por origem em
repasses do Fundo Municipal de Saúde.
3. A Corte de origem manteve o desbloqueio por entender desnecessária a
intimação prévia do exequente na sistemática do
do CPC e reconhecer,
art. 854
com razoável certeza, a origem pública dos valores, aplicando o
IX, do
art. 833,
CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e
ofensa à garantia de apreciação jurisdicional adequada por ausência de
manifestação prévia do exequente (art. 3 da
; (ii) saber se foi
Lei n. 13.105/2015)
proferida decisão contra uma das partes sem prévia oitiva quanto ao pedido de
desbloqueio (art. 9o da
; (iii) saber se a decisão adotou
Lei n. 13.105/2015)
fundamentos sem oportunizar às partes, em especial ao exequente, o direito de se
Documento eletrônico VDA55100519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77427ce6-d0a4-48b2-99ed-4d99a5d97eb0

manifestar (art. 10 da
; (iv) saber se houve ausência de
Lei n. 13.105/2015)
enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão, inclusive sobre a
origem dos valores (art. 489, § 1o, IV, da
; e (v) saber se a
Lei n. 13.105/2015)
impenhorabilidade do
IX, da
é inaplicável quando
art. 833,
Lei n. 13.105/2015
parte dos valores não tem origem integralmente pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reexame da necessidade
de intimação prévia do exequente e da origem pública dos valores, pois a
conclusão do Tribunal local está fundada em fatos e provas.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por ser a impenhorabilidade matéria de ordem
pública cognoscível de ofício, não havendo nulidade da decisão que determina o
desbloqueio de plano.
8. Não se verifica violação do
§ 1o, IV, do CPC, porque houve
art. 489,
fundamentação suficiente sobre a dinâmica do
do CPC e a origem dos
art. 854
créditos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
"1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da
Tese de julgamento:
necessidade de intimação prévia do exequente e da origem dos valores
desbloqueados. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque a impenhorabilidade é
matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não havendo nulidade na decisão
que determina desbloqueio imediato. 3. Não há violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, a sistemática do
do
art. 854
CPC e reconhece a impenhorabilidade do
IX, do CPC."
art. 833,
CF,
III, ; CPC, arts. 3o, 9o, 10, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
IV, 833, IX, 854, 85, § 11, e 1.030, V.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.210.536/RO,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul
17/11/2025;
AREsp n. 2.868.540/MG,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

10/11/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.158.284/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
4/11/2022;
AREsp n. 2.872.804/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/12/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.458.411/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
16/12/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
Documento eletrônico VDA55100519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77427ce6-d0a4-48b2-99ed-4d99a5d97eb0

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77427ce6-d0a4-48b2-99ed-4d99a5d97eb0

RECURSO ESPECIAL No 2248348 - AL (2025/0481000-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
RECORRIDO
: DIAGNOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA
S/S LTDA
ADVOGADOS
: JULIO ERNESTO GAMA MESQUITA - AL009914
ANTONIO ARNALDO GONÇALVES GAMA FILHO -
AL015371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
E
IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E ORIGEM DOS VALORES.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento
que manteve o desbloqueio de valores sob a alegação de impenhorabilidade de
verbas públicas vinculadas ao SUS, com conclusão de recurso conhecido em parte e
não provido.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial e desbloqueio de R$
87.878,56 e R$ 72.144,97 sob fundamento de impenhorabilidade por origem em
repasses do Fundo Municipal de Saúde.
3. A Corte de origem manteve o desbloqueio por entender desnecessária a intimação
prévia do exequente na sistemática do
do CPC e reconhecer, com razoável
art. 854
certeza, a origem pública dos valores, aplicando o
IX, do CPC.
art. 833,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e
ofensa à garantia de apreciação jurisdicional adequada por ausência de manifestação
prévia do exequente (art. 3 da
; (ii) saber se foi proferida decisão
Lei n. 13.105/2015)
contra uma das partes sem prévia oitiva quanto ao pedido de desbloqueio (art. 9o da
; (iii) saber se a decisão adotou fundamentos sem oportunizar às
Lei n. 13.105/2015)
partes, em especial ao exequente, o direito de se manifestar (art. 10 da
; (iv) saber se houve ausência de enfrentamento de argumentos
Lei n. 13.105/2015)
capazes de infirmar a conclusão, inclusive sobre a origem dos valores (art. 489, § 1o,
IV, da
; e (v) saber se a impenhorabilidade do
IX, da
Lei n. 13.105/2015)
art. 833,
é inaplicável quando parte dos valores não tem origem
Lei n. 13.105/2015
integralmente pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reexame da necessidade
de intimação prévia do exequente e da origem pública dos valores, pois a conclusão
do Tribunal local está fundada em fatos e provas.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por ser a impenhorabilidade matéria de ordem
pública cognoscível de ofício, não havendo nulidade da decisão que determina o
desbloqueio de plano.
8. Não se verifica violação do
§ 1o, IV, do CPC, porque houve
art. 489,
fundamentação suficiente sobre a dinâmica do
do CPC e a origem dos
art. 854
créditos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
"1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da
Tese de julgamento:
necessidade de intimação prévia do exequente e da origem dos valores
desbloqueados. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque a impenhorabilidade é
matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não havendo nulidade na decisão
que determina desbloqueio imediato. 3. Não há violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, a sistemática do
do
art. 854
CPC e reconhece a impenhorabilidade do
IX, do CPC."
art. 833,
CF,
III,
; CPC, arts. 3o, 9o, 10, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
IV, 833, IX, 854, 85, § 11, e 1.030, V.

STJ,
Súmulas
n.
7
e
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.210.536/RO,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
17/11/2025;
AREsp n. 2.868.540/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/11/2025;
AREsp n. 2.158.284/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
4/11/2022;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.872.804/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
15/12/2025;
AREsp n. 2.458.411/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em 26/6/2023.
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça de Alagoas em agravo de instrumento nos autos de execução de
título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 163-164):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES.
IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto pelo banco exequente contra decisão proferida
em execução de título extrajudicial, que determinou o desbloqueio de R$ 87.878,56
(oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seiscentavos) e R$
72.144,97 (setenta e dois mil reais, cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete
centavos) da conta bancária da parte executada, sob alegação de impenhorabilidade
por serem verbas públicas vinculadas ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há
duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de desbloqueio violou os
princípios do contraditório e da ampla defesa por ter sido proferida sem prévia
intimação do exequente; (ii) estabelecer se os valores desbloqueados estão cobertos
pela impenhorabilidade prevista no
IX, do CPC, por consistirem em verbas
art. 833,
públicas destinadas à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise de pedido de
desbloqueio fundado em alegação de impenhorabilidade não exige prévia oitiva do
exequente, pois o
do CPC confere ao executado o direito de suscitar a
art. 854
impenhorabilidade em cinco dias, cabendo ao Juízo deliberar de forma célere para
evitar constrição indevida. 4. A sistemática do bloqueio eletrônico de ativos
financeiros visa resguardar a efetividade da execução sem suprimir o contraditório,
que se realiza a posteriori pela via do pedido de desbloqueio, sendo desnecessária
intimação prévia do credor antes da decisão judicial sobre a alegação de
impenhorabilidade. 5. A urgência na liberação de valores potencialmente
impenhoráveis se justifica quando vinculados à prestação de serviços públicos de
saúde conveniados ao SUS, para garantir a continuidade e a efetividade dos serviços
essenciais. 6. Os documentos constantes dos autos originários demonstram, com grau
razoável de certeza, que os valores desbloqueados têm origem em repasses do Fundo
Municipal de Saúde à executada, sendo presumivelmente abrangidos pela
impenhorabilidade prevista no
IX, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
art. 833,
Recurso conhecido em parte e não provido. Teses de julgamento: “1. A análise de
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

pedido de desbloqueio por impenhorabilidade, nos termos do
do CPC,
art. 854,
prescinde de prévia intimação do credor. 2. São impenhoráveis os valores oriundos de
repasses públicos vinculados à saúde, quando comprovada sua destinação específica
para a prestação de serviços conveniados ao SUS.”
___ Dispositivos relevantes
_
citados: CF,
o, LV; CPC, arts. 9o, 10, 833, IX, 854 e 1015, parágrafo único.
art. 5

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
212):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, na parte
conhecida, negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo exequente para
impugnar a decisão que determinou o desbloqueio de valores recebidos pela parte
executada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o desbloqueio dos
valores indicados, sem acolher as teses de cerceamento de defesa e de ausência de
comprovação da impenhorabilidade do montante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida,
mas apenas à correção de eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou
para sanar erro material. 4. Não há qualquer vício na decisão embargada, que analisou
integralmente a matéria ora questionada, considerando as alegações das partes, o
conjunto probatório dos autos, a legislação e a jurisprudência correlatas. 5. Quanto ao
pretendido prequestionamento, a jurisprudência está pacificada no sentido de que não
se exige que o julgador faça expressa referência às normas legais ou dispositivos que
sustentaram a linha argumentativa e conclusiva da decisão proferida, bastando a
análise da matéria sob apreciação. IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Embargos de
declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no
do
art. 1.022
CPC.”

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 3o da
pois sustenta que houve cerceamento de
Lei n. 13.105/2015,
defesa e ofensa à garantia de apreciação jurisdicional adequada ao não se oportunizar
manifestação prévia do exequente antes do desbloqueio de valores;
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

b) 9o da
porque afirma que se proferiu decisão contra
Lei n. 13.105/2015,
uma das partes sem prévia oitiva quanto ao pedido de desbloqueio formulado pelo
executado;
c) 10 da
visto que a decisão teria adotado fundamentos
Lei n. 13.105/2015,
sem oportunizar às partes, em especial ao exequente, o direito de se manifestar;
d) 489, § 1o, IV, da
porquanto a decisão colegiada não
Lei n. 13.105/2015,
teria enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão, especialmente
quanto à origem parcial privada dos valores;
e) 833, IX, da
pois sustenta que parte dos valores
Lei n. 13.105/2015,
desbloqueados não teria origem integralmente pública, não se aplicando a
impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em
saúde.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade da decisão
por cerceamento de defesa e se reconheça que os valores de origem não
integralmente pública não se submetem à impenhorabilidade do
IX, do
art. 833,
CPC. Requer ainda o provimento do recurso para que se determine a manutenção da
constrição sobre os valores que não sejam comprovadamente oriundos de repasses
públicos vinculados à saúde.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 242.
O recurso especial foi admitido, com reconhecimento dos requisitos gerais
e específicos e determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos
do
V, do CPC (fls. 243-244).
art. 1.030,
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, na execução de título extrajudicial, determinou o
desbloqueio de R$ 87.878,56 e de R$ 72.144,97, sob a alegação de
impenhorabilidade por serem verbas públicas vinculadas ao SUS (fls. 165-166).
A Corte estadual conheceu parcialmente do agravo de instrumento e negou-
lhe provimento, mantendo a decisão de desbloqueio por seus fundamentos, ao
entender que: a análise do pedido de desbloqueio por impenhorabilidade prescinde
de prévia intimação do credor, conforme
do CPC; e que os documentos dos
art. 854
autos demonstram, com grau razoável de certeza, a origem pública dos valores,
atraindo a proteção do
IX, do CPC (fls. 163-170).
art. 833,
I - Arts. 3o, 9o e 10 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa,
aduzindo que o desbloqueio foi decidido sem sua intimação prévia, em violação ao
contraditório e à ampla defesa.
A Corte estadual concluiu que o pedido de desbloqueio por
impenhorabilidade é manifestação legítima do executado nos termos do
do
art. 854
Código de Processo Civil, cuja sistemática não impõe a prévia oitiva do exequente,
sendo o contraditório realizado a posteriori, e que a urgência na liberação de verbas
vinculadas à saúde justifica a pronta atuação judicial (fls. 168-170).
Rever a entendimento do Tribunal local quanto à necessidade de intimação
do exequente no caso concreto implicaria reexame de fatos e provas, circunstância
vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA
PELO
SÚMULA 385/STJ
TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL E
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DO
DIREITO DO AUTOR (ANOTAÇÃO ANTERIOR) ALEGADO E COMPROVADO
EM CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA
NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/15). INAPLICABILIDADE. DEVER DO
MAGISTRADO DE APLICAR O DIREITO AOS FATOS (JURA NOVIT CURIA).
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A alegação de inovação recursal e supressão de instância não prospera quando
o fato que fundamenta a decisão do Tribunal de origem - no caso, a existência de
inscrição restritiva preexistente para fins de aplicação da
- foi
Súmula 385/STJ
devidamente introduzido nos autos em momento processual oportuno, qual seja, com a
peça de contestação, tendo sido garantido à parte autora o pleno exercício do
contraditório por meio da apresentação de réplica.
2. O princípio da não surpresa, insculpido no
do Código de Processo
art. 10
Civil de 2015, não impõe ao julgador o dever de informar previamente às partes quais
os dispositivos legais, teses jurídicas ou enunciados de súmula que entende aplicáveis
ao caso, máxime quando a base fática que lhes dá suporte foi objeto de amplo debate e
contraditório nos autos. A presunção de conhecimento da lei e da jurisprudência
consolidada é absoluta.
3. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem, que, com base nas
provas dos autos, constatou a concomitância da inscrição irregular objeto da lide com
outra anotação restritiva em nome da autora, encontra óbice no enunciado da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame do conjunto fático-probatório
em sede de recurso especial.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (
relatora
REsp n. 2.210.536/RO,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
25/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO SURPRESA NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO DE SEGURO.
PRESCRIÇÃO ÂNUA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal reconheceu que não houve violação aos arts. 9o e 10 do CPC, pois
as questões de prescrição e ilegitimidade passiva foram suscitadas na contestação,
oportunizando contraditório ao autor. A aplicação do princípio da não surpresa não
exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais aplicáveis.
2. O prazo prescricional ânuo, previsto no
§ 1o, "b", do CC, foi
art. 206,
corretamente aplicado, considerando a relação securitária e a ciência inequívoca do
fato gerador em janeiro de 2018. A pretensão de reabrir a discussão demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

3. O recorrente não demonstrou o dissídio jurisprudencial de forma adequada,
deixando de apresentar cotejo analítico e comprovação formal da divergência, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
III, da CF.
art. 105,
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.868.540/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
17/11/2025.

Sem prejuízo, importante mencionar que na forma da jurisprudência atual
e dominante desta Corte, "a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de
plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.158.284/RS,
de
. Aplicável, assim, o óbice da Súmula n. 83 ao caso.
4/11/2022)
II -
IX, do Código de Processo Civil
Art. 833,
O recorrente afirma que parte dos valores desbloqueados não provinha
integralmente de recursos públicos, não incidindo a impenhorabilidade.
O acórdão recorrido, examinando os extratos e o demonstrativo de
pagamento do Fundo Municipal de Saúde, assentou que os créditos estão, com
razoável certeza, vinculados a repasses públicos destinados à saúde, presumindo-se a
proteção do
IX, do Código de Processo Civil (fls. 169-170).
art. 833,
Rever a conclusão da Corte local sobre a impenhorabilidade dos valores
bloqueados demandaria reexame de fatos e provas, circunstância vedada pelo óbice
da súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE.
X, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 833,
SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à impenhorabilidade prevista no
X, do CPC.
art. 833,
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao cancelamento da
penhora do valor bloqueado nas contas da agravante, exige o reexame fático-
probatório, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.872.804/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização
do imóvel penhorado como bem de família seria necessário promover o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da
Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.458.411/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

III -
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil
Art. 489,
Alega o recorrente falta de fundamentação suficiente, por ausência de
enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão, inclusive
quanto à necessidade de intimação prévia e à origem dos valores.
O Tribunal local rejeitou embargos declaratórios por inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade, afirmando ter analisado integralmente a
matéria, à luz das alegações das partes, das provas dos autos e da legislação
pertinente, e registrou que o prequestionamento não exige menção expressa aos
dispositivos, bastando a análise da matéria (fl. 212-213).
Desse modo, não se verifica a alegada ofensa ao artigo apontado, pois a
questão referente à falta de intimação prévia e origem dos valores foi devidamente
analisada pela Corte estadual, que concluiu pela inexistência de omissões,
contradições ou falta de fundamentação, não havendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 217-218):
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

Fixadas essas premissas, observo que, em seu arrazoado, alegou a parte
Embargante que o julgado foi omisso quanto ao seu direito à manifestação acerca do
desbloqueio de valores e quanto à ausência de demonstração inequívoca de que o valor
bloqueado tem origem exclusivamente em recursos públicos repassados pela União,
por outro ente federativo ou por órgão público, destinados ao custeio de serviços
públicos de saúde. No entanto, em que pesem os argumentos envidados, não
vislumbro qualquer vício a ser sanado por meio destes Aclaratórios. Consoante se
pode extrair da leitura dos fundamentos do Acórdão embargado, que serviram de
arrimo às conclusões alcançadas, não há que se falar em qualquer omissão no julgado,
constando da Decisão colegiada, inclusive, as razões específicas pelas quais se
entendeu pela impenhorabilidade dos valores e o correto desbloqueio destes. Confira-
se: [...] De início, no que concerne à alegação da parte Agravante de Cerceamento de
Defesa, sob o argumento de ausência de intimação prévia para manifestar-se sobre a
impugnação à penhora apresentada pelo Executado às fls. 163/179 dos autos de
origem, cumpre consignar que tal inconformismo não merece prosperar. Com efeito, o
pedido de desbloqueio formulado pela parte Executada configura exercício legítimo do
Contraditório, nos moldes do
do CPC, que, como adiante se vê, não impõe a
Art. 854,
necessidade de prévia intimação do Exequente para que o Juízo delibere sobre a
arguição de impenhorabilidade ou sobre a alegação de excesso de constrição: Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará
às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros
existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado
na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar
que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das
arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual
indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em
24 (vinte e quatro) horas. [...] Torna-se, portanto, evidente que o ordenamento
processual confere ao Executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos
valores bloqueados, incumbindo ao Magistrado deliberar sobre tal pleito com base nas
provas constantes dos autos, independentemente de nova oitiva do Exequente. Assim,
exigir contraditório suplementar por parte do Credor antes da análise do pedido de
desbloqueio configuraria medida desarrazoada, contraproducente e em desacordo com
a própria sistemática de urgência que justifica o mecanismo do bloqueio eletrônico de
ativos financeiros. Tal exigência imporia ônus processual desproporcional ao Devedor,
agravando sua já reconhecida posição processual de desvantagem na fase executiva.
Acrescente-se, por fim, que a urgência que envolve a gestão financeira de entidades
prestadoras de serviços públicos de saúde, como no caso da Agravada, conveniada ao
SUS, justifica a pronta atuação judicial na liberação de valores potencialmente
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

impenhoráveis, de modo a preservar a continuidade e a efetividade dos serviços
essenciais prestados à coletividade. Outrossim, quanto aos recursos públicos recebidos
por Instituições privadas para a realização de serviços de saúde, assim disciplina o
Código de Processo Civil Brasileiro:
São impenhoráveis: [...] IX - os
Art. 833.
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em
educação, saúde ou assistência social; [...] Nesse contexto, em que pese o Agravante
alegue a ausência de comprovação inequívoca da origem pública dos valores
desbloqueados, verifica-se, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos
originários, notadamente os de fls. 177 e 179, que tal alegação não se sustenta.
Observa-se que no extrato bancário anexado à fl. 177 daqueles autos, consta o
recebimento, em 25 de abril do corrente ano, pela parte Executada, da quantia de R$
90.454,01 (noventa mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo),
oriunda da Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde, seguido do bloqueio judicial
do valor de R$ 87.878,56 (oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e
cinquenta e seis centavos). Esse repasse encontra-se devidamente comprovado pelo
demonstrativo de pagamento expedido pelo mencionado Fundo Municipal, acostado à
fl. 179 dos autos originários, que especifica a transferência da mencionada quantia à
Executada. Ainda no mesmo extrato bancário, constata-se que, em 29 de abril, houve
novo crédito no valor de R$ 72.144,97 (setenta e dois mil, cento e quarenta e quatro
reais e noventa e sete centavos), também identificado como proveniente da mesma
Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde, seguido de bloqueio judicial de igual
valor. Embora não haja, quanto a essa segunda movimentação, documento
complementar equivalente ao demonstrativo de fl. 179, a identificação expressa da
origem no próprio extrato bancário revela, com grau razoável de certeza, que se trata
igualmente de recurso público repassado por órgão da Administração Municipal para
destinação específica, sendo, portanto, presumivelmente alcançado pela cláusula de
impenhorabilidade prevista no artigo legal supramencionado. Ressalte-se, ainda, que
embora tenha sido inicialmente protocolada Petição às fls. 167/170 dos autos
originários, cujo teor apresentava certa ambiguidade argumentativa, visto que ora
reconhecia a validade da penhora no valor de R$ 87.878,56 (oitenta e sete mil,
oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), ora pleiteava seu
desbloqueio sob o fundamento de se tratar de verba impenhorável, a contradição foi
posteriormente dirimida com a apresentação da Petição de fls. 174/176. Nesta, a parte
Executada reafirmou de a tese da impenhorabilidade dos valores bloqueados,
anexando, inclusive, a documentação comprobatória pertinente, o que justifica o
entendimento do Juízo a quo no sentido de determinar o desbloqueio das quantias
identificadas na Decisão. [...] (Grifos no original) Logo, verifica-se que inexistem os
vícios apontados pelo Embargante, uma vez que este Colegiado enfrentou
devidamente a matéria, dispensando a necessária atenção às argumentações e
documentos trazidos pelas partes, à legislação correlata e aos julgados pertinentes.

Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:49
Código de Controle do Documento: 67a042b7-fa50-431d-b06c-4d11c71c1305

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.248.348 / AL
Número Registro: 2025/0481000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07033784920248020001 08060050320258020000 7033784920248020001 8060050320258020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
RECORRIDO
: DIAGNOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: JULIO ERNESTO GAMA MESQUITA - AL009914
ANTONIO ARNALDO GONÇALVES GAMA FILHO - AL015371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:36
Código de Controle do Documento: 011f18d8-8e6c-4703-acc0-51c2440e267e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:36
Código de Controle do Documento: 011f18d8-8e6c-4703-acc0-51c2440e267e